Tribunal: TJDFT
Processo: 0738415-65.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NULIDADE DE TESTAMENTO. BENFEITORIAS. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que concedeu gratuidade de justiça à apelada, determinou a imissão dos autores na posse de imóvel residencial e fixou prazo de 30 dias para desocupação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se: 1) é devida a concessão de gratuidade de justiça à apelada; 2) é correta a determinação de imissão dos autores na posse do imóvel, com ordem de desocupação; 3) é devida a retenção por benfeitorias e de ampliação do prazo para desocupação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação à gratuidade de justiça exige prova por parte do impugnante. A Constituição Federal assegura a gratuidade da justiça aos que comprovam insuficiência de recursos, e o Código de Processo Civil prevê presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural, com possibilidade de controle judicial.
4. As movimentações bancárias apresentadas não evidenciam gastos elevados, a Carteira de Trabalho indica desemprego, e o imóvel utilizado como moradia constitui objeto de pedido de desocupação, o que impede sua consideração para aferição de capacidade econômica. A alegação de união estável sob o regime da comunhão universal de bens não acompanha prova da situação patrimonial do companheiro nem de alteração do contexto fático que justificou o deferimento do benefício.
5. A posse do imóvel decorreu de disposição testamentária declarada nula por sentença transitada em julgado, o que fez retornar o bem ao acervo hereditário dos espólios. A ciência inequívoca da nulidade do testamento afasta a boa-fé possessória.
6. A propriedade dos espólios consta no registro imobiliário, e estão presentes os requisitos da imissão na posse, consistentes na comprovação da propriedade, da posse injusta do ocupante e da resistência à desocupação.
7. O pedido de retenção por benfeitorias necessárias e úteis não prospera diante da alegação genérica, sem especificação ou prova das benfeitorias. O prazo de 30 dias para desocupação mostra adequação; ausente necessidade de prorrogação. Sentença mantida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e não providos.
Legislação relevante: Constituição Federal, art. 5o, LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98, caput, 99, §§ 2o e 3o, e 85, § 2o; Código Civil, arts. 1.200 e 1.201.